Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722980-27.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LUCINEIA BEZERRA NUNES AGRAVADAS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO LUCINEIA BEZERRA NUNES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada de modo ficto, razão pela qual não incide o enunciado 282 da Súmula do STF. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, caracterizando deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018